Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-76.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000926-76.2018.8.11.0025 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
APELANTES: GILBERTO CLARINDO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE JUÍNA e SINDICATO RURAL DE JUÍNA;
APELADA: LORENA SCHIMIDT FERREIRA.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id’s. 52728619, 52728621 e 52728624), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça em favor de Gilberto Clarindo de Souza.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator